Tribunal: TJDFT
Processo: 0762278-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. DOAÇÃO DE IMÓVEL A DESCENDENTES. INSOLVENCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL CARACTERIZADA. PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos para desconstituir penhora sobre imóvel doado a descendentes do devedor. O bem foi penhorado em execução fiscal proposta contra sociedade da qual o genitor dos apelantes era sócio-administrador. A doação foi formalizada em 2014, com reserva de usufruto vitalício, antes da inclusão do doador no polo passivo da execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a doação de imóvel a descendentes realizada em contexto de insolvência configura fraude à execução fiscal;
(ii) saber se é aplicável a Súmula 375 do STJ ao caso concreto, especialmente quanto à comprovação de má-fé;
(iii) saber se o imóvel é protegido pela impenhorabilidade legal do bem de família, nos termos da Lei no 8.009/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fraude à execução está caracterizada por elementos objetivos e subjetivos presentes à época da doação, como a existência de diversas execuções fiscais, reconhecimento judicial de insolvência, dissolução irregular da sociedade e manutenção do usufruto do bem pelo doador.
4. A jurisprudência do STJ dispensa o registro de penhora quando há doação em contexto familiar com indícios de blindagem patrimonial. Presume-se a má-fé do doador, e não se exige prova da má-fé dos donatários.
5. A proteção legal conferida ao bem de família exige prova de destinação residencial, o que não foi demonstrado nos autos. O imóvel encontra-se alugado e não há comprovação de que os valores da locação sejam destinados à moradia da entidade familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Configura fraude à execução a doação de imóvel a descendentes, com reserva de usufruto, realizada em contexto de dissolução irregular de empresa e evidente insolvência do sócio-administrador. 2. A impenhorabilidade do bem de família exige comprovação de destinação residencial permanente, não bastando alegação genérica de utilização indireta por meio de renda de aluguel.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.012, § 3o; 371, I; 792, IV e V; 833; CC/2002, art. 1.393; L. no 8.009/1990, arts. 1o, 3o e 5o; CF/1988, arts. 1o, III; 5o, XXXV e LXXIV; 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.896.456/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 28.04.2023; STJ, REsp 1.600.111/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.09.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.413.941/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 11.04.2019; TJDFT, Acórdão 1644813, 0735096-34.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Marques, 5a Turma Cível, j. 22.11.2022; TJDFT, Acórdão 1789349, 0737804-86.2023.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22.11.2023.